Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o réu, com violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu patrimônio alheio móvel, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações de agentes policiais atuantes nas diligências do caso constituem meio de prova válido e regular à formação do convencimento do órgão julgador, sobretudo quando firmes e em harmonia com as demais provas produzidas e quando não restar demonstrado interesse pessoal em prejudicar o acusado.